Tribunal: TJBA
Processo: 8066943-71.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066943-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS DANTAS DE ALMEIDA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA POR AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça postulado pelo impetrante, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais . O agravante sustenta a sua hipossuficiência com base numa renda líquida inferior a dez salários mínimos, nos impactos da inflação no seu orçamento familiar e no patrocínio da causa por associação de classe (Associação de Apoio aos Policiais Militares - AJUPM) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça deve ser mantida, aferindo-se se o nível de vencimentos do agravante, os efeitos da inflação e a sua representação processual por associação de classe justificam ou não a presunção de miserabilidade jurídica . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), cabendo o seu afastamento quando os elementos dos autos demonstrarem a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas . 4. No caso concreto, o pagamento das custas processuais (R$ 348,44 e R$ 151,32 por ato) corresponde a uma pequena fração dos rendimentos mensais líquidos do agravante (R$ 7.380,47), não representando qualquer obstáculo ao acesso à Justiça nem comprometendo a subsistência digna da sua entidade familiar . 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeita a aplicação automática do critério objetivo de renda inferior a dez salários mínimos, exigindo que a desconstituição da presunção decorra da análise da real situação financeira efetuada no caso concreto . 6. A inflação que atinge o poder aquisitivo de todos os cidadãos e a representação por advogado vinculado a órgão associativo (AJUPM) decorrente de livre convenção não são circunstâncias aptas a presumir a hipossuficiência económica, sob pena de transferência injustificada dos custos processuais para o erário público . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido . Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça é relativa, devendo ser afastada quando a análise do caso concreto demonstrar que os vencimentos da parte lhe permitem arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio, não sendo o critério objetivo de dez salários mínimos ou o patrocínio por associação de classe suficientes para o deferimento automático do benefício." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 626.487/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.05.2015; STJ, REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23.03.2011; TJBA, AgV 8011844-24.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Seção Cível de Direito Público, j. 10.08.2022 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA